Tribunal: STF
Processo: Rp 1299
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-21
Data de publicação: 1986-08-21

Ementa:
EM FAVOR DE QUALQUER DE SEUS MEMBROS, 'UTSINGULI', NÃO PODEM OS
TRIBUNAIS DECLINAR DE COMPETÊNCIA QUE A CONSTITUIÇÃO NELES INVESTIU,
ENQUANTO ÓRGÃOS COLEGIADOS. SOBRETUDO, NÃO PODEM, POR MEIO DE NORMA
REGIMENTAL, EMPRESTAR O ATRIBUTO DE DECISÃO DEFINITIVA AOS
DESPACHOS DOS SEUS MEMBROS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O
§ 2º DO ART. 364 DO RI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIAS.